Tribunal: STF
Processo: Rcl 67830
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A.Z.F. ajuizou reclamação constitucional contra decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal proferidas no Habeas Corpus nº 0708891-60.2024.8.07.0000 e no Agravo de Instrumento nº 0705295-42.2024.8.07.0000, em que foi indeferido o pedido de anulação da decisão que determinou a internação involuntária do reclamante.



    Em petição de 46 laudas, o reclamante sustenta que é “vítima de internação involuntária abusiva e ilegal desde o dia 26/12/2023” e que “encontra-se retido em uma clínica de reabilitação de pessoas com transtornos mentais e usuários de drogas ilícitas, proibido de visitas, exceto seu advogado, em razão de decisões judiciais e da Comissão de Prerrogativas da OAB/DF, com restrições de contato com o mundo exterior, internado de maneira totalmente ilegal e involuntária, privando sua liberdade, sem o devido processo legal”.



    Relata que “No dia 26/12/2023, o paciente em ótimo estado de lucidez, almoçou com a amiga DANIELA e foi para o hotel tirar uma soneca, pois tinha marcado de tomar um sorvete com a filha no Mc Donald, por volta das 16 horas, foi chamado em seu quarto, saiu com a filha, MARIA TEREZA XAVIER FONSECA ZAIDEN, e no estacionamento foi “agarrado” por quatro fortes homens, colocado em um carro, e, às 18:50 horas, foi internado involuntariamente na RM Clínica de Reabilitação Ltda, por seu filho, M. A. X. F. Z., com a alegação de “agitação” ... “consumo de álcool e cocaína” e pelo CID 10 F17.2, código que identifica os “TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DE MÚLTIPLAS DROGAS E AO USO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA”.



    Com base nesses fatos, afirma que a decisão reclamada viola autoridade das decisões proferidas nas ADIs 3360, 4109, 395 e 444.



    Requer a concessão da liminar para que seja determinada a sua liberação imediata. Pugna, ao final, pela cassação do ato reclamado para que seja assegurada, em definitivo, a sua liberdade.



    É o relatório. Decido.



    O Habeas Corpus nº 0708891-60.2024.8.07.0000 foi denegado pelos seguintes fundamentos (eDoc. 21 - fl 95):



    (...) Embora o impetrante afirme e refute laudo médico apresentado nos autos, inviável se apresenta, nesse via estreita do Habeas Corpus, discussão sobre o tema, conquanto se possa reconhecer a figura do peritum peritorium da autoridade judiciária. Na hipótese, a discussão acerca do tratamento a ser ou não disponibilizado ao paciente perpassa nos autos de interdição em tramitação no foro competente, observada a ampla defesa e o contraditório. 



    De outra banda, observa-se que o impetrante, dada a sua qualidade de causídico, conseguiu, por intermédio do órgão de classe, acesso ao paciente, de sorte que, quanto ao pedido nesse sentido formulado, tem-se por inegável a perda do interesse de agir ou processual. Assim, acolhendo, em parte, a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, por não reconhecer direito certo à ordem de habeas corpus, DENEGO o pedido de liberação da internação involuntária do paciente, e não conheço da impetração quanto à pretensão de acessibilidade, pela perda superveniente do objeto. (...)



    A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0705295-42.2024.8.07.0000 é redigida nos seguintes termos (eDoc. 21 - fls. 5-7):



    Em uma consulta superficial aos autos de origem, própria desse momento processual, verifiquei que, no dia 15/1/2024, o Juízo de 1º Grau determinou a interdição provisória do agravante em sede de tutela de urgência, sob o fundamento de que os relatórios médicos e demais documentos juntados denotavam, em princípio, a sua incapacidade para administrar seus bens e praticar todos os atos da vida civil. 



    Na ocasião, o Juízo nomeou o agravado, filho do agravante, como curador, “[...] para que possa atuar como sua assistente legal no INSS, instituições bancárias e onde mais se fizer necessário para administrar e gerir seus bens e rendas.” (decisão ID origem 183631232). 



    Em seguida, o agravado firmou o Termo de Compromisso de Curatela Provisória ID origem 183811660.



    A curatela foi fixada, assim, com reflexos patrimoniais e depois do início da internação involuntária do agravante, ocorrida em dezembro de 2023.



    (...)



    Em face do exposto, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso – sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do exame do mérito recursal.



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Esse obstáculo processual impede a análise acerca da violação aos precedentes invocados como paradigmas violados (ADIs 3360, 4109, 395 e 444).



    Ademais, a reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente